Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-19.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710096-19.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANI BISPO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Verifica-se que o preparo fora juntado após a interposição do apelo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de abril de 2021 12:55:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador